Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL PARA A ACOMPANHANTE. DESCONTO DEVIDO. APRESENTAÇÃO DO FORMULÁRIO MÉDICO. NÃO OBRIGAÇÃO. CONDIÇÃO PERMANENTE E ESTÁVEL. MULTA COERCITIVA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de menor PcD confirma-se a liminar que lhe assegurou o direito à aquisição de passagem aérea internacional para a acompanhante com o desconto previsto em norma regente da espécie, bem como seja desobrigado de apresentar o Formulário Médico exigido pela Agravada uma vez que sua condição foi comprovada como permanente e estável, além de ter direito aos cuidados especiais previstos para o transporte ((artigos 10 e 27 da Resolução no 280 da ANAC). A imposição de multa coercitiva à empresa, em caso de descumprimento, é uma medida adequada para assegurar o cumprimento da decisão.
2. Recurso desprovido.